Tribunal: STF
Processo: HC 92910
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
E M E N T A: CRIME MILITAR (CPM, ART. 195) – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICABILIDADE - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO, AINDA, DE HIPÓTESE JUSTIFICADORA DO ESTADO DE NECESSIDADE – SITUAÇÃO QUE SE REVELA APTA, SÓ POR SI, PARA EXCLUIR A ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A “PERSECUTIO CRIMINIS” – EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL - PEDIDO DEFERIDO. 
  
- Aplica-se, ao delito castrense de abandono de posto, o princípio da insignificância, que se qualifica como fator de descaracterização material da própria tipicidade penal. Precedentes. 
  
- O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. 
  




- É lícito, ao Poder Judiciário, mesmo na via sumaríssima da ação de “habeas corpus”, verificar se existe, ou não, justa causa para a instauração da “persecutio criminis”, ainda que já iniciado, em juízo, o procedimento penal, desde que não se registre qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal, pois o reconhecimento da ausência de justa causa, para efeito de extinção do procedimento persecutório, reveste-se de caráter extraordinário, quando postulado em sede de “habeas corpus”. Precedentes. 
  




- A extinção anômala do processo penal condenatório, embora excepcional, revela-se possível, desde que se evidencie – com base em situações revestidas de liquidez – a ausência de justa causa, que se traduz, dentre outros elementos, na presença de excludente de antijuridicidade da conduta do agente em razão de ter ele agido sob a égide do estado de necessidade.